Tribunal: TJMT
Processo: 1019076-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019076-44.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), SERGIO CHIODI - CPF: 394.794.129-34 (EMBARGANTE), RAFAEL VEDANA - CPF: 009.338.961-23 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REFORMA – ACOLHIDA EXCEÇÃO, COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar vícios, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica, apenas mero descontentamento com o que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
SÉRGIO CHIODI
contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade, proveu o recurso interposto por ele.

Em síntese, almeja o Embargante sejam fixados honorários sucumbenciais em favor da sua advogada, em razão do acordão que acolheu a exceção de pré-executividade, julgando extinta a execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos SÉRGIO CHIODI
contra acordão sob a minha Relatoria que, por unanimidade, proveu o recurso interposto por ele.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CHEQUE NOMINAL – AUSÊNCIA DE QUALQUER ESPÉCIE DE ENDOSSO – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA – EXCEÇÃO ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Não possui legitimidade a parte que ajuíza execução amparada em cheque nominativo sem qualquer endosso, devendo o feito ser extinto sem julgamento de mérito.”

Pois bem.

De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

O acordão expressamente previu os honorários sucumbenciais, na sua parte dispositiva:

“Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade ativa do agravado RAFAEL VEDANA, julgando extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Condeno o agravado (exequente/excepto) ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.”.
(destaquei)

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023